Tribunal: TJSP
Processo: 2056942-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Soltura pela pandemia Covid19 – Não cabimento - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2056942-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é
impetrante FLÁVIO ALMEIDA BONAFÉ FERREIRA e Paciente FELIPE
HENRIQUE DE MELLO BRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056942-23.2020.8.26.0000 - Voto no 21.654
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2056942-23.2020 - Taubaté
Impetrante: Flávio Almeida Bonafé Ferreira
Paciente: Felipe Henrique de Mello Braz
Voto no 21.654
HABEAS CORPUS
Prisão preventiva - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no
cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência
de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Soltura
pela pandemia Covid19 Não cabimento - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Flávio Almeida Bonafé Ferreira, advogado, em favor de
FELIPE HENRIQUE DE MELLO BRAZ, denunciado como incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sob a alegação de estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Taubaté.
Em resumo, pretende que a prisão preventiva
na qual se encontra seja convertida em prisão domiciliar.
Argumenta no sentido de alto risco de contágio
no tocante a pandemia do vírus COVID-19, bem como o crime
supostamente praticado não foi cometido com violência ou grave
ameaça.
Indeferida a liminar (fls. 12/13) e prestadas as
informações (fls. 16/20), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem (fls. 23/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056942-23.2020.8.26.0000 - Voto no 21.654
3
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite,
após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343, na medida que, em tese, no dia 22 de
novembro de 2019, por volta das 17h40min, na Rua Benedito de
Moraes, no 70, trazia consigo, para fins de tráfico, 266 (duzentos e
sessenta e seis) porções de maconha, pesando 1.133g (mil, cento e
trinta e três gramas), sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Levando-se em conta a necessidade de
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos,
de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da
ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056942-23.2020.8.26.0000 - Voto no 21.654
4
decretar a prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:
(...) No caso dos autos, a quantidade e diversidade de
entorpecentes apreendidos, bem como a forma como
se
encontravam
acondicionados
e
as
demais
circunstâncias da apreensão também devem ser
colocadas
em
destaque,
já
que,
em
princípio
evidenciam que as drogas se destinavam a comércio.
Assim sendo, pelo total apreendido
245 porções,
além de outras 21 porções na posse direta do indiciado -
, é de se concluir que muitas porções seriam colocados
à venda. É digno de nota, também, que o averiguado
ostenta
antecedentes
desfavoráveis,
sendo
duplamente reincidente em delito de tráfico de drogas,
tendo cometido novo delito enquanto gozava do
benefício da liberdade condicional. Na garante que, em
liberdade, não volte a cometer novos ilícitos da mesma
ordem. Assim, visando a salvaguarda da ordem
pública, por se mostrar imprescindível à instrução
criminal e para a garantia da aplicação da lei penal e
também
acolhendo
as
ponderações
ministeriais,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE (...)” (fls.
50/52 dos autos principais).
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa a sua liberdade individual.
Nota-se que tal decisão enfrentou o tema,
convertendo a prisão em flagrante em preventiva, prestando ao fim
que se destina, na medida em que segrega cautelarmente agente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056942-23.2020.8.26.0000 - Voto no 21.654
5
praticou, em tese, grave crime de tráfico de drogas, crime dessa
natureza que vem causando intranquilidade e desassossego social,
colocando em polvorosa a ordeira população.
Ademais, conforme entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de drogas apreendida com
o paciente, por si só, seria fundamento idôneo para justificar a
constrição cautelar (HC 397178/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em
01/06/2017).
Outrossim, o paciente apresenta extensa folha
de antecedentes criminais, sendo duplamente reincidente pela prática
do crime de tráfico de drogas, o que evidencia sua periculosidade e
personalidade voltada à criminalidade, ou seja, sua vida anteacta faz
crer que sua índole está voltada ao crime. Presentes estão, portanto,
vários pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal para
sua manutenção no cárcere, quais sejam, garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e, principalmente, para assegurar a
aplicação da lei penal, visto ter o paciente antecedentes por várias
práticas de delitos, e que não passou despercebido pelo Juiz a quo.
Nesse sentido, já decidi anteriormente:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Liberdade
provisória - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado
-
Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão
-
Ordem
denegada. (Habeas
Corpus
no
2227012-78.2017.8.26.0000; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056942-23.2020.8.26.0000 - Voto no 21.654
6
14.12.2017)(grifos nossos)
Por
fim,
a
Pandemia
provocada
pelo
coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à
decisão fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.
Ademais, o paciente não possui idade igual ou
superior a sessenta anos, não se comprovou que seja soropositivo
para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças
respiratórias, cardíacas ou outras imunossupressoras ou suscetíveis
de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19, ou que o
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe
de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n.
62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no
âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica
automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056942-23.2020.8.26.0000 - Voto no 21.654
7
o eventual beneficiário do instituto demonstre:
a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra;
e c) o risco real de que o estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida. No caso em
exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual,
não
houve
a
demonstração
de
tais
pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
-
PR
(2020/0078108-3)
Relator
Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no
DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator